Tribunal: TJDFT
Processo: 0715681-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715681-62.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISAMA FERREIRA MENDES APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 30949269, tendo em vista que o recurso da Autora ainda está pendente de julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator